Tribunal: CARF
Processo: 13839.900039/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900039/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.795 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de abril de 2023
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
APROVEITAMENTO DE IRRF RETIDO EM TRIMESTRE ANTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento de receitas e respectivas retenções deve observar ao regime
de competência na apuração dos resultados do exercício. Assim, os valores
retidos em determinado exercício devem ser utilizados para deduzir do imposto
mensal ou anual apurados ou para compor o saldo negativo do IRPJ do
exercício, quando se apure imposto a pagar em valor menor que o montante
retido. Assim, o IRRF retido sobre rendimentos auferidos em TRIMESTRE
anterior, que deixou de ser aproveitado, não pode ser compensado diretamente
com o imposto apurado no trimestre subsequente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900039/2015-11
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.795 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900039/2015-11

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o salso negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2012 no montante de R$ 721.210,19.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico, houve reconhecimento parcial do
crédito no valor de R$ 478.752,37, o que se justifica pela validação a menor de retenções de IRRF.
A recorrente informou R$ 1.199.962,58, enquanto que a unidade de origem reconheceu
apenas R$ 785.348,34 (maiores detalhes nas e-fls. 34/35).
O contribuinte foi cientificado em 16/03/2015, fl. 37, e apresentou Manifestação
de Inconformidade em 15/04/2015, fl. 2, na qual alega, em síntese, que:
- A decisão é nula diante da superficialidade da análise do direito creditório, sem
que a administração tenha feito as diligências necessárias a verificar a existência do crédito;
- Como informado no documento, o IRPJ apurado para o 2o trimestre de 2012 foi
no valor de R$ 478.752,38, ao passo que o IRPJ recolhido foi de R$ 1.199.962, 57, o que
resultou em um saldo negativo de R$ 721.210,19. Contudo, no entender da fiscalização, apenas
uma parte das retenções informadas foi efetivamente confirmada.
As retenções não admitidas, contudo, encontram-se comprovadas pelos informes
de rendimentos acostados a esta contestação. Do valor de R$ 171.644,12, a quantia de R$
160.644,12 consta no informe de rendimentos relativos ao 2o trimestre.
A retenção de R$ 11.000,00 consta do informe relativo ao 1o trimestre de 2012.
A prova de que essa diferença foi efetivamente recolhida no trimestre anterior é
obtida pelo cotejo entre a DIPJ da Manifestante e os informes de rendimentos relativos aos 1o e
2o semestres de 2012.
No 1o trimestre de 2012, segundo a linha 16 da ficha 12-A da DIPJ, foi informada
a antecipação de R$ 665.843,52, contudo nos informes de rendimento constam a soma de R$
676.843,57, exatamente a diferença de R$ 11.000,00.
A recusa ao reconhecimento do direito creditório também se deu em razão de
divergência entre os códigos de recolhimentos informados pela requerente e pela fonte pagadora,
bem como em razão da divergência nos CNPJs informados pela fonte pagadora (a fonte
pagadora informou o CNPJ da sua matriz e a requerente informou o CNPJ da filial que efetuou a
retenção).
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.795 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900039/2015-11

Em seção de 18 de setembro de 2020 (e-fls. 301), a Delegacia de Julgamento da
RFB julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
É possível admitir a retificação de inexatidão material cometida pelo
contribuinte no preenchimento na declaração de compensação, ao informar
erroneamente a identificação da fonte pagadora ou o código de receita de
IRRF, parcela de composição de crédito que formou o saldo negativo do
período.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Os julgadores identificaram o erro de preenchimento dos CNPJ das fontes
pagadoras e, após consultar os sistemas da RFB, validaram a quase totalidade das retenções
informadas em DCOMP, com a exceção da retenção de R$ 11.000,00 do Banco do Brasil
(00.000.000/5046-61), por se tratar de retenção ocorrida no primeiro trimestre de 2012.
Ao final, reconheceram crédito adicional no valor de R$ 413.614,24, decorrente
da validação das retenções de IRRF:

CNPJ FONTE
PAGADORA
Dcomp
Despacho Decisório
DRJ
Diferença
01.701.201/0001-89
R$ 208.986,52
R$ 208.986,52
R$ 208.986,52
90.400.888/0001-42
R$ 566.361,82
R$ 566.361,82
R$ 566.361,82
R$ 775.348,34 R$ 775.348,34
R$ 775.348,34
00.000.000/5046-61
R$ 171.644,12
R$ -
R$ 160.644,12 R$ 11.000,00
30.306.294/0001-45
R$ 252.970,12
R$ -
R$ 252.970,12
R$ 1.199.962,58 R$ 775.348,34
R$ 1.188.962,58 R$ 11.000,00

Do Recurso Voluntário

O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 05/02/2021 (e-fls. 319),
apresentou recurso voluntário em 08/03/2021 (e-fls. 320).
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.795 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900039/2015-11

Em sede de recurso, o recorrente se insurgiu contra a decisão da DRJ, apresentando as
mesmas alegações já apresentadas perante a DRJ, mas restringindo a discussão apenas quanto à retenção
de R$ 11.000,00.
Admite que esta retenção ocorrera no primeiro trimestre de 2012. Reforça que no 1o
trimestre de 2012 houve abatimento de IRRF em montante inferior ao efetivamente ocorrido, exatamente
em R$ 11.000,00, motivo pelo qual entende correto o cômputo este saldo no trimestre seguinte.
Afirma se tratar de mero erro de fato, o que não impede o reconhecimento de seu crédito:
“Assim, considerando que a Recorrente demonstrou, de forma exaustiva a
efetiva retenção de imposto de renda no montante de R$ 11.000,00 no 1o trimestre de
2012, que não foi utilizado para composição do Saldo Negativo de IRPJ do período,
mas somente do Saldo Negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2012, resta caracterizado,
portanto, a existência de mero erro de fato que não pode tolher o direito creditório da
Recorrente, devendo essa Turma de Julgamento dar provimento ao presente Recurso
Voluntário para admitir o aproveitamento do crédito”.

Defende também que ainda que se tenha inobservado a correta utilização da
retenção no período de apuração devido, mesmo assim não teria havido qualquer prejuízo ao
Erário.
Do Pedido
Ao final, o Recorrente requer que seja dado provimento ao presente recurso voluntário a
fim de reformar o Acórdão proferido pela DRJ, homologar a compensação declarada, reconhecer a
existência do crédito e extinguir o débito tributário em face da regular compensação.

É o relatório

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.795 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900039/2015-11

Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Permanece em discussão a apropriação de uma retenção ocorrida em período de
apuração diverso do indicado no PER/DCOMP. No caso, a retenção de R$ 11.000,00 que a
recorrente alega ter ocorrido no 1o trimestre mas que pretende que seja computado no 2o
trimestre.
A defesa não apresenta qualquer fundamento legal para justificar o cômputo da
retenção do 1o trimestre na apuração do trimestre seguinte. Apresenta apenas julgados
administrativos e judiciais que não tratam do tema, apenas sobre pagamento indevido de
retenção, IR sobre variação cambial, custas processuais e provisão para contingências.
E sobre este ponto, temos que a retenção somente pode ser computada na
apuração do IRPJ pela pessoa jurídica no período de apuração correspondente à receita
correspondente.
Portanto, diferentemente da interpretação adotada pela Recorrente, entendo que
no caso de sob análise o IRRF deve acompanhar o regime de reconhecimento das respectivas
receitas, concordando assim com a decisão recorrida. É o que se pode verificar da leitura
sistemática dos artigos 2o e 64 da Lei no 9.430/96, verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das
devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado
o disposto nos §§ 1o e 2 o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda
à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 2o, § 4o, III, estabelece a possibilidade de deduzir,
do imposto de renda devido, o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real:
“Art. 2o [...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.795 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900039/2015-11

[...]
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real’;
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:

DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO D E SALDO
NEGATIVO. CRÉDITO DECORRENTE DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE. Na apuração do lucro real e em razão do regime de
competência, é facultado à pessoa jurídica a dedução do valor de IRRF incidente sobre
as respectivas receitas oferecidas à tributação, desde que ambos - receita e IRRF -
pertençam ao mesmo período de apuração. (Acórdão CARF no 1002-991, de
16/01/2020)
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO
DO IRPJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80. Em decorrência da
sistemática de tributação adotada, o imposto de renda retido na fonte (quando
comprovado) incidente sobre as receitas que integram o lucro tributável e constitui
antecipação do IRPJ é passível de dedução na apuração do valor a pagar ou para
compor o saldo negativo do IRPJ do período de apuração em que houve a retenção.
(Acórdão CARF no 1201- 003.669, de 11/03/2020)
A retenção na fonte não se constitui em uma modalidade de crédito que possa ser
aproveitável pelo contribuinte, mas sim uma forma de pagamento antecipado do Imposto de
Renda. O que é passível de constituir um crédito é a diferença entre o IRPJ devido e a soma de
todos os pagamento de IR no período, o que inclui os recolhimentos de estimativas e a própria
retenção na fonte de IR.
Portanto, entendemos que o IRRF deve ser computado no período de apuração
correspondente ao seu fato gerador.
E concordamos com o argumento de que erros materiais de preenchimento não
podem obstar o exercício de um direito. No entanto, o único erro de preenchimento cometido
pela recorrente foi ter informado indevidamente a retenção de R$ 11.000,00 no segundo
trimestre de 2012. A detecção e correção deste erro foi realizada prontamente pela unidade de
origem, que verificou que não se tratava de retenção ocorrida no 2o trimestre, motivo pelo qual
glosou tal parcela da apuração do IRPJ.
E por último, verificamos que até mesmo os fatos que a recorrente apresenta para
justificar o aproveitamento de uma retenção na apuração do 2a trimestre, supostamente realizada
no 1o trimestre, não se sustenta pelos documentos juntados no autos.
A recorrente afirmou (e-fls. 341) que havia informado na DIPJ ficha 12 do
primeiro trimestre um valor inferior de IRRF (R$ 11.000,00 a menos) em relação ao
efetivamente retido. Diz que havia informado R$ 665.843,62, enquanto que teria ocorrido
retenções no montante de R$ 676.843,57, conforme tabela juntada no seu recurso:
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.795 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900039/2015-11

No entanto, não são estes os fatos narrados pelos documentos juntados nos autos.
Na DIPJ de e-fls. 243, a linha 16 Imp. de Renda Ret. na Fonte da ficha 12A do
primeiro trimestre consta informado o total de R$ 676.843,57, exatamente o valor que afirma
constar nas DIRFs:

A referida DIPJ foi transmitida em 23/04/2015 (E-FLS. 193), retificando as
informações prestadas na DIPJ de e-fls. 89.
Ou seja, após o protocolo da manifestação de inconformidade (15/04/2015), a
recorrente fez as correções que entendeu necessárias, apropriando na ficha 12A o montante de
retenção que entendia correto para o primeiro trimestre de 2012, ou seja, R$ 676.843,57, o que
comprova mais uma vez a impossibilidade de cômputo da retenção de R$ 11.000,00 no segundo
trimestre de 2012, posto que consta devidamente apurado no primeiro trimestre, conforme
DIPJ de e-fls. 243.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.795 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900039/2015-11

Fl. 358
DF CARF MF
Original